Tribunal: TJDFT
Processo: 0740846-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740846-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANDREA MARTINS AGRAVADO: ADRIANA MEDEIROS DE ALMEIDA, AECIO GERALDO MEDEIROS DE ALMEIDA, RITA MEDEIROS DE ALMEIDA, REJANE MEDEIROS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA ANDREA MARTINS contra decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO proposta em desfavor de ADRIANA MEDEIROS DE ALMEIDA, AECIO GERALDO MEDEIROS DE ALMEIDA, RITA MEDEIROS DE ALMEIDA e REJANE MEDEIROS DE ALMEIDA. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora tenha demonstrado que possui dívidas elevadas, a Agravante parece ter condições de promover o preparo do recurso, especialmente porque é servidora pública e percebe renda mensal bruta acima dos R$ 14.000,00, conforme pesquisa realizada no Portal da Transparência do Distrito Federal. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator